Tribunal: TJDFT
Processo: 0704039-39.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO – COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA - DANO MORAL FIXADO - RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena privativa de liberdade pela prática dos crimes de lesão corporal e vias de fato, no contexto de violência doméstica, com fixação de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) suficiência probatória para condenação e (ii) legalidade da fixação da pena e do valor indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e autoria dos delitos estão comprovadas por laudo pericial, auto de prisão em flagrante, depoimentos das vítimas e demais elementos probatórios.
A palavra da vítima, corroborada por outras provas, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
O silêncio do réu em juízo não invalida os elementos probatórios produzidos, sendo ônus da parte a ausência de defesa.
A embriaguez voluntária não afasta a culpabilidade, conforme teoria da actio libera in causa.
A dosimetria da pena foi corretamente fixada no mínimo legal, com regime inicial aberto e suspensão condicional da pena.
A condenação ao pagamento de compensação por danos morais encontra respaldo no art. 387, IV, do CPP e no Tema n.o 983 do STJ, devendo a fixação do valor ser proporcional e razoável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação. É legítima a fixação de indenização mínima por danos morais, desde que requerida na denúncia, independentemente de instrução probatória específica.